Tribunal: TJBA
Processo: 8025885-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8025885-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: MARCOS VINICIUS BARRETO SACRAMENTO e outros

Advogado(s):
Defensor Público
Marcos Antônio Pithon Nascimento

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
MARCOS VINICIUS BARRETO SACRAMENTO
, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face do Acórdão proferido pela Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou provimento ao Recurso da Defesa e deu parcial provimento ao Recurso do Ministério Público, apenas para valorar negativamente o vetor das consequências do crime e redimensionar a pena definitiva do Réu para 18 anos de reclusão. A defesa embargante aponta erro material no cálculo da fração de 1/6 correspondente à atenuante da menoridade relativa, requerendo a correção da reprimenda para 16 anos e 8 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no cálculo da pena, especificamente na aplicação da fração de 1/6 de redução pela atenuante da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
A
córdão embargado fixou a pena-base em 20 anos de reclusão, a partir da valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

4.
Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), com redução fixada em 1/6 da pena-base.

5.
O cálculo correto da fração de 1/6 sobre 20 anos corresponde a uma redução de 3 anos e 4 meses, o que resulta em uma pena intermediária de 16 anos e 8 meses de reclusão, e não os 18 anos erroneamente fixados no
A
córdão.

6.
Constatado erro material, impõe-se sua correção por meio dos presentes embargos, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, sem necessidade de modificação da fundamentação jurídica da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

1.
O erro material no cálculo da fração de 1/6 aplicada à pena-base de 20 anos pela atenuante da menoridade relativa impõe a correção da pena para 16 anos e 8 meses de reclusão.

2.
A correção do erro material na dosimetria da pena pode ser realizada por meio de Embargos de Declaração, nos termos do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 65, I; CPP, art. 619.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 8025885-56.2023.8.05.0001
,
em que figura
m,
como
Embargante
,
MARCOS VINICIUS BARRETO SACRAMENTO

e, como
Embargado
,

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes
da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

ACOLHER OS EMBARGOS
opostos,
para sanar erro material na dosimetria da pena, fixando a reprimenda definitiva do Embargante
MARCOS VINICIUS BARRETO SACRAMENTO
em
16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, mantendo-se inalterados os demais termos do
A
córdão embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03